Tribunal: TJPA
Processo: 0820626-06.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820626-06.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAYNE DE LOURDES DA COSTA MUNIZ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0820626-06.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: RAYNE DE LOURDES DA COSTA MUNIZ
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA MAJORADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente portadora de fibromialgia (CID M79) e psoríase (CID L40), visando compelir o Secretário de Estado de Saúde do Pará ao fornecimento contínuo do medicamento Calcipotriol (Daivonex) – pomada de 30g –, prescrito em tratamento médico. A impetrante alegou a essencialidade do medicamento para o controle de sua doença crônica, a ausência do fármaco nas farmácias públicas e a impossibilidade financeira de adquiri-lo. A liminar foi deferida, determinando o fornecimento do medicamento. A autoridade impetrada contestou a ordem, alegando ausência de omissão e tentativa de cumprimento por meio de depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará tem o dever de fornecer medicamento não incorporado às listas padronizadas do SUS; (ii) estabelecer se houve efetivo descumprimento da decisão liminar que determinou o fornecimento in natura do medicamento; (iii) determinar se é cabível a majoração da multa cominatória diante do inadimplemento parcial da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social e fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever jurídico de garanti-lo mediante políticas públicas eficazes, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos a pacientes hipossuficientes.

A ausência de fornecimento do Calcipotriol, apesar da prescrição médica e da comprovada necessidade terapêutica, configura omissão específica e qualificada do ente público, cuja alegação de desabastecimento não exime sua responsabilidade constitucional.

O fato de a impetrante estar cadastrada em unidade de dispensação de medicamentos não satisfaz o cumprimento da obrigação estatal, pois não há prova de que o medicamento pleiteado tenha sido efetivamente disponibilizado de forma contínua.

A substituição unilateral do fornecimento do medicamento por depósito judicial configura inadimplemento parcial da obrigação de fazer, por não assegurar a continuidade do tratamento nem cumprir o comando judicial específico.

A multa cominatória inicialmente fixada revelou-se ineficaz para compelir o cumprimento da medida liminar, sendo cabível sua majoração com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de fornecer medicamento fora da lista do SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade e a hipossuficiência do paciente.

A substituição unilateral do fornecimento in natura por depósito judicial configura descumprimento parcial da ordem judicial.

A multa cominatória pode ser majorada quando se mostrar insuficiente para compelir o cumprimento da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 2018.00675029-41, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.02.2018; TJPA, AI nº 2018.00451536-56, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 05.02.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, julgado em 24/06/2025 Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rayne de Lourdes da Costa Muniz contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Estado do Pará, pleiteando o fornecimento do medicamento CALCIPOTRIOL (DAIVONEX) – pomada de 30g, necessário ao tratamento das enfermidades que a acometem.

Narra a parte impetrante que é portadora de fibromialgia (CID M79) e psoríase (CID L40), ambas doenças de caráter crônico, potencialmente incapacitantes, exigindo tratamento contínuo. Afirma que realiza acompanhamento médico no Hospital Universitário Barros Barreto, onde lhe foi prescrito o referido medicamento, indispensável ao controle da psoríase. Contudo, apesar de já conseguir retirar outros medicamentos no sistema público de saúde, a pomada CALCIPOTRIOL jamais foi entregue, por estar constantemente em falta.

Diante da necessidade e da impossibilidade de arcar com os custos mensais do fármaco – cujos valores variam entre R$ 113,96 (cento e treze reais e noventa e seis centavos) e R$ 118,49 (cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos) por unidade – a impetrante pleiteou, em sede judicial, a concessão da tutela de urgência
inaudita altera pars
, com vistas ao fornecimento do medicamento em questão. Alegou, ainda, estar impedida de trabalhar e estudar em razão da fibromialgia, que lhe provoca dores intensas e limitações físicas e cognitivas severas.

Em decisão liminar, deferi o pedido e determinei à autoridade coatora o fornecimento do medicamento prescrito no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas informações, a autoridade coatora, Secretária de Saúde Pública do Estado do Pará, sustentou a inexistência de omissão administrativa, afirmando que o fornecimento do medicamento é condicionado à disponibilidade em estoque e à observância dos critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Alegou que a impetrante não comprovou de forma suficiente a imprescindibilidade do medicamento frente às alternativas terapêuticas previstas nas listas padronizadas do SUS. Requereu, por fim, a revogação da tutela de urgência concedida e a denegação da segurança pleiteada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

O presente caso versa sobre a necessária tutela do direito à vida e à saúde da Sra.
Rayne de Lourdes da Costa Muniz
, diagnosticada com
fibromialgia
(CID M79) e
psoríase
(CID L40), enfermidades de natureza crônica e debilitante. A paciente necessita do medicamento
Calcipotriol (Daivonex)
, na forma de
pomada dermatológica de 30g
, insumo essencial ao tratamento contínuo da psoríase. A ausência da medicação indicada compromete significativamente o controle da patologia, resultando no agravamento do quadro clínico e afetando de forma direta sua qualidade de vida e dignidade, constitucionalmente asseguradas.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável ao réu, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Diante de todo o contexto narrado, por se tratar de direito à saúde, corolário da dignidade da pessoa humana, a confirmação da liminar é medida que se impõe.

No que tange aos argumentos da autoridade impetrada, destaco que ao sustentar que a atuação administrativa do Estado do Pará tem sido diligente e que não há omissão quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado, busca-se esvaziar a responsabilidade estatal com base em uma suposta regularidade administrativa, ancorada em aspectos formais do cadastro da impetrante e na alegada escassez generalizada de insumos. Tais argumentos, no entanto, não resistem à análise crítica sob o prisma jurídico e fático.

Ademais, a alegação de que a impetrante se encontra regularmente cadastrada em unidade de dispensação de medicamentos excepcionais, por si só, não é elemento probatório suficiente para demonstrar que o fornecimento do medicamento requerido está sendo efetivamente realizado de forma contínua e adequada. O cadastro é etapa inicial e procedimental; não se confunde com o cumprimento da obrigação principal, que é a entrega efetiva e regular do insumo necessário ao tratamento. O fato de a paciente receber outro medicamento não exime o Estado da obrigação de fornecer o medicamento ora requerido, que atende a patologia específica e distinta.

Em relação à alegação de que o desabastecimento decorre de fatores externos, como a redução de estoques por parte dos fornecedores, importa destacar que essa justificativa não afasta o dever jurídico do Estado.

Somado a isso, o argumento de que “não há omissão” revela-se contraditório ao se reconhecer, no mesmo texto, que há efetivo desabastecimento. A omissão não se configura apenas pela total ausência de conduta, mas também pela insuficiência ou ineficácia da atuação estatal diante de um dever específico de agir. Se o Estado tem ciência da necessidade do medicamento e admite que não está conseguindo fornecer o insumo, então há, sim, omissão específica, ainda que sob forma qualificada – por ineficiência na execução da política pública.

Outrossim, demonstrada a violação ao direito líquido e certo da parte impetrante.

Do cumprimento da medida liminar.

Por fim, cabe analisar mais duas questões: a alegação de descumprimento da medida liminar e o requerimento de extinção do processo, devido ao suposto cumprimento à ordem judicial (id n° 26359258).

Conforme consta nos autos, a liminar foi deferida (ID 23966357), determinando o fornecimento imediato do fármaco no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Notificado, o Impetrado instaurou processo administrativo interno e posteriormente realizou depósito judicial no valor de R$ 244,86 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), correspondente a uma unidade do medicamento. A Impetrante impugna o cumprimento pelo ente público (ID 26359258), alegando que o depósito não supre a obrigação de fornecimento contínuo.

Conforme sustentado na impugnação, o depósito realizado (ID 24710175) não supre a finalidade da medida deferida. Ainda que tenha sido efetuado valor suficiente para uma unidade, permanece o desatendimento da ordem judicial, pois não há garantia de continuidade no tratamento da Impetrante, elemento essencial à preservação de sua saúde.

A substituição unilateral do fornecimento
in natura
pelo depósito pecuniário configura inadimplemento parcial da obrigação de fazer. Como destaca a doutrina e a jurisprudência consolidada, o cumprimento da decisão deve observar o exato comando judicial, vedada a modificação pelo devedor, especialmente quando isso implica transferir ao jurisdicionado o ônus da satisfação.

Outrossim, é devida a majoração da multa cominatória, uma vez que os valores fixados inicialmente não se mostraram suficientes para compelir o cumprimento. Conforme o art. 537, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

Diante do exposto, declaro o descumprimento da decisão liminar de ID 23966357 pelo Impetrado. Além disso, determino a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que disponibilize, de forma contínua, à impetrante, o medicamento CALCIPOTRIOL (DAIVONEX) – pomada de 30g, sob as condições fixadas na decisão inicial, inclusive quanto à multa cominatória.

Multa diária majorada, nos termos da fundamentação.

Gratuidade da justiça deferida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2025